Tribunal: TJPA
Processo: 0059633-57.2014.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
APELA??O C?VEL E REMESSA NECESS?RIA. A??O DE COBRAN?A. PARCELAS ANTERIORES ? IMPETRA??O DO MANDADO DE SEGURAN?A. DIREITO L?QUIDO E CERTO RECONHECIDO NO WRIT. DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSS?O DO FUNDO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPETRA??O DE MANDADO DE SEGURAN?A. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRI??O. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. JUROS E CORRE??O MONET?RIA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. APELA??O CONHECIDA E IMPROVIDA. 1 ? Trata-se de A??o de Cobran?a na qual os autores/apelados pleiteiam os valores referentes ao abono salarial correspondente ao per?odo anterior ? impetra??o do writ no qual fora reconhecido o direito l?quido e certo com o tr?nsito em julgado certificado.2 ? ? entendimento pac?fico que em A??o de Cobran?a de parcelas pret?ritas ? impetra??o do mandamus, n?o cabe rediscuss?o do fundo de direito, sob pena de viola??o ? coisa julgada. Precedentes STJ.3 ? Registre-se, por oportuno, que a A??o de Cobran?a ora em an?lise ? a via adequada para o pleito de valores relativos ao direito reconhecido no Mandado de Seguran?a j? transitado em julgado. Isso porque, a a??o mandamental n?o pode ser utilizada para obter pagamentos de valores atinentes ao interregno anterior ? sua impetra??o, consoante os enunciados sumulares n? 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.4 ? A impetra??o de mandado de seguran?a interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de a??o de cobran?a das parcelas pret?ritas nele fundada, voltando a fluir a partir do tr?nsito em julgado da decis?o final naquela proferida. Precedentes STJ.5 ? No que tange aos consect?rios legais, deve-se modular a aplica??o de juros e corre??o monet?ria de acordo com o que fora definido nos Temas 810/STF e 905/STJ.6 ? Apela??o conhecida e improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N° 0059633-57.2014.8.14.0301
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
APELANTE
: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
PROCURADORA AUTÁRQUICA
: ADRIANA MOREIRA ROCHA BOHADANA (OAB/PA 13.041)
APELADO
: CARLOS ALBERTO MODESTO DA CUNHA E OUTROS
ADVOGADA
: YOLANDA DAMASCENO BARBOSA (OAB/PA 23.492) E CAMILA CORRÊA TEIXEIRA (OAB/PA 12.291)
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
NELSON PEREIRA MEDRADO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO NO
WRIT
. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO DO FUNDO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ
.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
1 - Trata-se de Ação de Cobrança na qual os autores/apelados pleiteiam os valores referentes ao abono salarial correspondente ao período anterior à impetração do
writ
no qual fora reconhecido o direito líquido e certo com o trânsito em julgado certificado.
2 - É entendimento pacífico que em Ação de Cobrança de parcelas pretéritas à impetração do
mandamus
, não cabe rediscussão do fundo de direito, sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes STJ.
3 - Registre-se, por oportuno, que a Ação de Cobrança ora em análise é a via adequada para o pleito de valores relativos ao direito reconhecido no Mandado de Segurança já transitado em julgado. Isso porque, a ação mandamental não pode ser utilizada para obter pagamentos de valores atinentes ao interregno anterior à sua impetração, consoante os enunciados sumulares nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.
4 - A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas pretéritas nele fundada, voltando a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão final naquela proferida. Precedentes STJ.
5 - No que tange aos consectários legais, deve-se modular a aplicação de juros e correção monetária de acordo com o que fora definido nos Temas 810/STF e 905/STJ.
6 - Apelação conhecida e improvida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
contra sentença da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, ao analisar o pedido contido na exordial, o julgou procedente, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Os autores/apelados, policiais da reserva, ajuizaram a presente ação de cobrança visando ao recebimento das parcelas referentes ao abono salarial, especificamente àquelas anteriores à impetração do
mandamus
em que fora concedido tal direito (processo nº 0015342-27.2008.8.14.0301).

O juízo sentenciante concluiu pela procedência do pedido, tendo em vista que as verbas pleiteadas no caso em apreço já ¿
foram objeto de provimento judicial transitado em julgado, devendo ter seus reflexos calculados dentro do período havido até 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do processo nº 0015342-27.2008.8.14.0301
¿.

Irresignada, a autarquia previdenciária interpôs recurso de apelação (fls. 418/444), aduzindo, em síntese, a inocorrência do trânsito em julgado da decisão proferida em sede do Mandado de Segurança, bem assim a ausência de causa interruptiva a fim de obstar o prazo prescricional aplicável na espécie. No decorrer da peça recursal, suscitou a inconstitucionalidade do abono salarial; caráter transitório do abono, princípios contributivo, da legalidade e da autotutela, bem assim o advento da Lei Estadual nº 6.689/2008 fazendo com que a incorporação da vantagem pessoal deixasse de ser adimplida, ante o advento da citada legislação estadual e, por fim, a impossibilidade de concessão do abono equivalente ao grau hierarquicamente superior.

O apelados apresentaram contrarrazões (fls. 447/467).

Instada, a Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar em consequência da falta de interesse público a ensejar a intervenção do
Parquet
(fl. 473)
.

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do recurso
.

Entendo que
não
assiste razão ao recorrente. Explico.

De início, faz-se mister destacar se houve de fato a ocorrência do trânsito em julgado da decisão proferida no já citado Mandado de Segurança. Dessa forma, ao manusear os documentos colacionados junto à exordial (fl. 20), bem como o sistema Libra, verifico o trânsito em julgado devidamente certificado, de forma que os autores/apelados que figuram nesta ação de cobrança estão abarcados pela concessão da segurança, conforme se vê no dispositivo da sentença proferida nos autos do
writ
,
in verbis
:
Ante o exposto, concedo a segurança pleiteado pelos Impetrantes, para determinar ao Impetrado o pagamento das remunerações, referente ao abono salarial, sendo observadas as peculiaridades do cargo de cada um, conforme as suas respectivas portarias de aposentação, vejamos:
Deverão receber o abono correspondente aos coronéis da ativa por terem se aposentado no último posto da hierarquia dentro da Polícia Militar.
CARLOS ALBERTO MODESTA DA CUNHA deve perceber o mesmo valor do abono salarial percebido pelo Coronel PM da ativa;
RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA deve perceber o mesmo valor do abono salarial percebido pelo 2º Sargento PM da ativa;
ANTÔNIO MARIANO LEAL NETO deve perceber o mesmo valor do abono salarial percebido pelo Capitão PM da ativa;
NÉLIO PENHA GIBSON deve perceber o mesmo valor do abono salarial percebido pelo Major PM da ativa;
ALFREDO SARUBBY DO NASCIMENTO deve perceber o mesmo valor do abono salarial percebido pelo Coronel PM da ativa;
ANTÔNIO ADOLFO DA SILVA GIBSON deve perceber o mesmo valor do abono salarial percebido pelo Coronel PM da ativa;
JONAS BATISTA DA SILVA deve perceber o mesmo valor do abono salarial percebido pelo Subtenente PM da ativa;
ODILON CORDOVIL DO ESPÍRITO SANTO deve perceber o mesmo valor do abono salarial percebido pelo 2º Tenente PM da ativa;
ANTÔNIO JOÃO BENTES DO ESPÍRITO SANTO deve perceber o mesmo valor do abono salarial percebido pelo 2º Tenente PM da ativa;
UBIRACY CAMPOS DE MORAES deve perceber o mesmo valor do abono salarial percebido pelo Subtenente PM da ativa;
WALMARI PRATA CARVALHO deve perceber o mesmo valor do abono salarial percebido pelo Coronel PM da ativa;
PEDRO ALVES DE SOUZA deve perceber o mesmo valor do abono salarial percebido pelo Coronel PM da ativa;
ISRAEL RODRIGUES BORGES deve perceber o mesmo valor do abono salarial percebido pelo 2º Tenente da ativa.

Posto isso, mantida a decisão no sentido de reconhecer o direito à percepção do abono, cabe agora analisar o pleito referente às parcelas pecuniárias não alcançadas pela ação mandamental, ou seja, aquelas correspondentes ao período anterior à impetração do
writ
.

Antes de se discutir acerca da possibilidade de reanálise do que fora debatido no
mandamus
,
cumpre destacar que a Ação de Cobrança ora em apreço é a via adequada para o pleito de valores relativos ao direito reconhecido no Mandado de Segurança já transitado em julgado. Isso porque a ação mandamental não pode ser utilizada para obter pagamentos de valores atinentes ao interregno anterior à sua impetração, vide os enunciados sumulares nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.
Súmula 269 - STF: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.
Súmula 271 - STF: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Seguindo essa mesma linha, a atual e predominante jurisprudência do STJ entende que os efeitos financeiros, por ocasião da concessão da segurança, devem retroagir à data de sua impetração, devendo os valores pretéritos ser cobrados em ação própria (STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1481406/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 17/04/2018).

Pois bem.
In casu
, estando o direito reconhecido e devidamente acobertado pela coisa julgada material, percebo que o magistrado
a quo
fora preciso em sua fundamentação ao dizer ser incabível a análise de tese acerca da impossibilidade de incorporação do abono.

Sobre o tema, resta pacificado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de se concluir pela impossibilidade de rediscussão na ação de cobrança do direito reconhecido na ação mandamental, sob pena de violação da coisa julgada. Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. LEI ESTADUAL 15.115/2005.
RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA
. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF.
1.
Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada.
2. Ademais, analisar a pretensão recursal demanda interpretação de legislação local - Lei Estadual 15.115/2005 -, o que é defeso pela Súmula 280 do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
3. Recurso Especial não provido.
(REsp 1721053/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018) (grifo nosso)
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA
. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL DESPROVIDO.
1.
Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada (REsp. 1.669.480/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2017).
2. Agravo Interno do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL desprovido.
(AgInt no AREsp 380.599/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018) (grifo nosso).

Nesse diapasão, assim entende esta Egrégia Corte:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DE PARCELAS DE GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO
DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO RECONHECIDO NO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO QUESTIONAMENTO DO FUNDO DE DIREITO. COISA JULGADA
. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO.
INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR REJEITADA.
1- A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas pretéritas nele fundada, voltando a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão final naquele proferida, conforme o disposto no artigo 202, inciso V, do Código Civil. No presente caso, conforme se depreende nos autos, o recorrido manejou Mandado de Segurança em 09/05/1995, sendo que a decisão transitou livremente em julgado no dia 19/10/1998. Após, a presente ação de cobrança fora apresentada em 31/10/2000, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Preliminar Rejeitada.
2- Diferentemente do que afirma o apelante, o Juízo de Piso se manifestou (fls. 123/125) acerca da alegação de fato novo por parte do Estado, no entanto, rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo recorrente, afirmando, em síntese, que é totalmente inaceitável a alegação de que a decisão do STJ do Recurso Ordinário em face do v. Acórdão de nº 43.109, poderia trazer qualquer prejuízo ao Acórdão de nº 28.098 também desse E. Tribunal, que inclusive já transitou em julgado desde 19 de outubro de 1998, por possuírem objetos distintos e sob pena de ferir de morte os Princípios da Segurança Jurídica e da Proteção à Coisa Julgada. Inclusive, vejo que não procede a existência de suposto fato novo ao processo, posto que o Mandado de Segurança referido nas fls. 114/117, não possui objeto semelhante ao da presente ação.
3- Como bem destacou o magistrado sentenciante, não cabe fazer considerações, neste momento, acerca do fundo do direito da pensão, sob pena de afronta à coisa julgada no mandado de segurança, que produz efeitos extraprocessuais, no campo material. O pagamento, após o reconhecimento do direito, é consectário lógico.
4- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2018.03210595-83, 194.091, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS À AÇÃO MANDAMENTAL
. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL RECONHECIDO EM DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO PRONUNCIAMENTO ACERCA DO MÉRITO EM OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 1 - "Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR). Prejudicial de mérito afastada.
2 - Em Ação de Cobrança visando pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada, conforme jurisprudência dominante do C. STJ.
3 - Verifica-se o direito do autor ao recebimento dos valores retroativos da progressão funcional não paga nos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandamus em 15/07/2011.
4 - Apelo conhecido e improvido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.
(2019.05227633-71, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-07, Publicado em 2020-01-07)
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA.PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ÍLIQUIDA. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS DE PENSÃO RELATIVOS A DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE NOVO QUESTIONAMENTO DO FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF
. FAZENDA PÚBLICA - CUSTAS JUDICIAIS - ISENÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. 1. (...)
2-Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandado de segurança, sob pena de ofensa à coisa julgada material; 3- Afigura-se possível o ajuizamento de ação ordinária com o ímpeto de pleitear o recebimento de valores devidos relativos a direito reconhecido em sede de mandado de segurança transitado em julgado. Súmulas 269 e 271/STF;
4. A impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para a cobrança de valores devidos referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ; 5- Honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), na forma dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73; 6- Ainda que sucumbente, não cabe condenação ao pagamento de custas face à Fazenda Pública. A lei estadual nº 5.738/93 concedeu-lhe a prerrogativa de isenção desse ônus; (...) 9- Reexame Necessário conhecido e apelação em parte conhecida. Recurso voluntário parcialmente provido. Sentença alterada em parte, em reexame.
(2017.05370834-82, 184.978, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-10)

Assim sendo, considerando que os recorridos obtiveram êxito quanto ao direito à incorporação do abono salarial em seus proventos em decisão proferida no
writ
com o trânsito em julgado certificado e, além disso, com base nas súmulas e jurisprudências superiores colacionadas alhures, concluo estar escorreita a sentença vergastada quanto a este ponto
.

No que tange à alegação de que o mandado de segurança não possui o condão de interromper ou suspender a prescrição, entendo que a tese suscitada passa ao largo do que dispõe o cenário normativo e jurisprudencial aplicável ao caso concreto.

Assim sendo, faz-se mister ressaltar, em um primeiro momento, o que preceituam os arts. 1º e 8º, do Decreto nº 20.910/32. Assim estabelecem os mencionados diplomas normativos:
¿Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
(...) Art. 8º A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez¿

Pois bem. Em havendo a possibilidade de interrupção, bem assim em consonância com a linha de intelecção da jurisprudência dominante, entendo que a impetração do mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas pretéritas nele fundada, voltando a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão final naquele proferida.

É justamente nesse sentido que o Superior Tribunal de Justiça interpreta o tema. Vejamos:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PARCELAS VENCIDAS. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESSCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A impetração do Mandado de Segurança faz interromper o fluxo do prazo prescricional, que só é reiniciado com o trânsito em julgado da decisão que concede a segurança. Precedentes.
2. Agravo Regimental desprovido (AgRg no REsp 1.165.507/MA, Quinta Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 3/11/2010).
AÇÃO RESCISÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. TERMO INICIAL. MULTA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. DOLO. NÃO-ACOLHIMENTO. 1. O prazo prescricional para que seja exigido o cumprimento/execução de título judicial começa a contar da data do trânsito em julgado da ação na qual foi reconhecido o direito da parte, não sendo exigível a intimação das partes acerca desse evento, por se tratar de uma consequência cronológica de imutabilidade do julgado.
2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao prazo prescricional de cinco anos para as ações executivas contra a fazenda pública, com termo inicial a contar do trânsito em julgado da ação na qual foi reconhecido o direito da parte.
3. Não comprovada a conduta dolosa da parte autora ao ingressar com a ação rescisória, uma vez que não se verifica emprego de meios astuciosos ou ardilosos atentatórios ao dever de lealdade e boa-fé, com o objetivo de impedir ou de dificultar a atuação do adversário. Inexistência de comprovação os autos, por meio de provas, de intenção do INSS em alterar a verdade dos fatos quanto à prescrição. 4. Constatado que o representante da Autarquia operou na defesa do interesse público, tão-somente, não há se falar em fixar-se multa procrastinatória ao autor. 5. Ação improcedente. (REsp nº 1.787.835/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 25/04/2019).

No que tange ao último julgado colacionado, merece destaque trecho do didático voto do Ministro Relator Herman Benjamin acerca do tema:
¿
O Superior Tribunal de Justiça entende que a impetração do mandamus
interrompe
a fluência do prazo prescricional no tocante à ação ordinária de cobrança de valores pretéritos, de modo que tão somente
após o trânsito em julgado da decisão nele proferida
é que voltará a fluir o prazo da prescrição da pretensão de cobrança das parcelas pretéritas, computando-se o período remanescente, exatamente nos termos da Súmula 383/STF, alegada pelo recorrente como afrontada.¿ (grifei)

Destarte, compulsando os autos, entendo que, no presente caso, restou interrompido o prazo prescricional com a impetração do
mandamus
, recomeçando a correr a partir da data do trânsito em julgado da decisão mandamental.

Diante disso, ocorrido o trânsito em julgado em
16/04/2014
(fl. 20) e tendo sido ajuizada a presente ação de cobrança em
19/11/2014
, resta evidente que as parcelas pleiteadas na exordial, quais sejam, aquelas anteriores à data da impetração do mandado de segurança, encontram-se dentro do prazo prescricional quinquenal
,
previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32.

Por fim, com base na fundamentação supra, as demais alegações que versam sobre a impossibilidade de pagamento do abono aos militares da reserva encontram óbice no que afirma a supracitada jurisprudência do STJ, no sentido de que a presente ação de cobrança não comporta o questionamento sobre o direito dos apelados em receber as parcelas referentes ao abono salarial, porquanto se trata de situação jurídica consolidada em decisão proferida em sede do mandado de segurança com o trânsito em julgado certificado.

Ante o exposto, estou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso de apelação
.

E, tratando de matéria cognoscível de ofício, deve-se modular a aplicação de juros e correção monetária de acordo com o que fora definido nos Temas 810/STF e 905/STJ
.

É como voto.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2021.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Página de
11